Tribunal: TJDFT
Processo: 0746143-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, porque não exige prova de fraude ou de abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e da pessoa jurídica. No entanto, o mesmo não acontece com a admissão de liminar para concessão da tutela de urgência, de bloqueio de valores, os quais devem preencher os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil

2. No caso em análise, as empresas participantes do grupo econômico da agravada somente farão parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter a sua personalidade jurídica, efetivamente, desconsiderada, após a conclusão do incidente de desconsideração, situação ainda não verificada nos presentes autos.

3. Assim, o bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, ou pelo menos, no caso de demonstração plena, indene de qualquer tipo de dúvidas, de que existe um movimento, por parte dos sócios e interessados, de dilapidação e ocultação do patrimônio, com objetivo de frustrar a satisfação do crédito dos credores.

4. É indevida a constrição dos bens, neste momento processual, principalmente porque, em uma análise preliminar, não obstante seja expediente de cognição rasa, não há indícios de que as empresas pertencentes ao grupo econômico estejam dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Existem, apenas, presunções do agravante, neste sentido.

5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.